Tribunal: CARF
Processo: 13819.908828/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908828/2018-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.295 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
ELEVADORES OTIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
RESTITUIÇÃO COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PROVA DA
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Somente podem ser objeto de pedido de restituição ou de declaração de
compensação créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública. Nesse contexto, o crédito pleiteado pelo sujeito passivo somente será
líquido e certo se, quanto à certeza, não houver controvérsia sobre sua
existência e, quanto à liquidez, quando restar indubitavelmente determinada a
sua importância. Havendo controvérsia sobre a existência do crédito, deve ser
indeferida a restituição e não homologada a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rafael Zedral, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntario interposto em 13.07.2023, em face da decisão
proferida pela 5a Turma da DRJ 10, cientificada em 13.06.2023, que rejeitou, parcialmente, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908828/2018-72
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.295 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908828/2018-72

manifestação de inconformidade, relativo ao Saldo Negativo IRPJ, referente ao ano-calendário
2013.
Destaca-se, diante do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, que o crédito
declarado no PER/DCOMP 0999969845830101412023091 apresentam inconsistências nas
parcelas de pagamentos que compõem o saldo negativo, sendo confirmadas as parcelas na
declaração de compensação, em conformidade com o declarado na DIPJ. O pagamento dos
períodos de apuração março/2013 não pode ser integralmente confirmado por estar sendo
parcialmente utilizado como crédito em declaração de compensação.
No entanto, a recorrente menciona que o valor de R$ 104.303,97, oriundo de
recolhimento a maior efetuado em março/2013, fora utilizado como crédito no PER/DCOMP no
111682528627021513044660, transmitido em 27.02.2015 e não sobre o PER/DCOMP
0999969845830101412023091, transmitido em 30.10.2014, onde o referido valor foi
originalmente utilizado para compor o saldo negativo de IRPJ, que originou o crédito no valor de
R$ 55.736,61
Alega a recorrente que a indisponibilidade do montante de R$ 104.303,97 deve
recair sobre o PER/DCOMP 111682528627021513044660, e não sobre o PER/DCOMP
0999969845830101412023091.
Ao final, requer o recebimento, conhecimento e provimento do recurso,
reformando o acórdão recorrido, para ser reconhecido, em relação ao PER/DCOMP
0999969845830101412023091, a validade e existência do crédito no valor de R$ 104.303,97,
com a consequente homologação integral da referida compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Da tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223 . Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 13/06/2023, apresentando o Recurso Voluntário no dia 13/07/2023, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Do mérito
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente indica o DARF, sem a sua
quitação, afirmando que a validade e existência do crédito no valor de R$ 104.303,97, com a
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.295 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908828/2018-72

consequente homologação integral da referida compensação, se referia ao PER/DCOMP
111682528627021513044660, e não sobre o PER/DCOMP 0999969845830101412023091.
Nesse contexto, tendo o Despacho Decisório, inclusive, indicado as compensações
anteriormente realizadas pelo contribuinte, caberia a este, na manifestação de inconformidade e
no recurso voluntário interposto, demonstrar cabalmente a existência do crédito no valor de R$
104.303,97, vinculado ao PER/DCOMP informado, com as respectivas provas líquidas e certas.
No entanto, destaca-se que o valor total da estimativa de março de 2013 (R$
2.417.808,38) não pode ser computado na sua totalidade, pois o próprio contribuinte decidiu
utilizar seu direito de petição, transmitindo por vontade própria uma DCOMP de pagamento
indevido ou a maior no valor de R$ 104.303,97, originado no referido DARF.
Desta forma, portanto, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 180
DF CARF MF
Original